Tribunal: STF
Processo: RHC 241283
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 892.834/MG, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 10 anos e 26 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal) e de receptação (art. 180 do CP), porque, 



    no dia 17 de setembro de 2020, às 3h30min, na Rua Claudemiro Perfeito, n 11.1, no bairro Josa Bernardino 1, nesta cidade de Uberaba/MG, o denunciado DANIEL REZENDE DE CARVALHO, conduzia, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, em prejuízo da vítima Beatriz Salge da Silva. 



    Relatam os autos que Beatriz Salge da Silva foi vítima de furto no dia 12 de setembro de 2020, por volta das 02h, na avenida Nossa Senhora de Lourde, n° 380, no bairro Parque das Gameleiras, sendo subtraído seu veículo FIAT/PRÊMIO CSL IR, placas BYC-8639, cor branca, de Uberaba/MG, conforme RE 0- 044171763-001 de fis. 86/88. 



    Ainda, no dia 17 de setembro de 2020, às 3h30min, na Rua Claudemiro Perfeito, no 111, no bairro Josa Bernardino 1, nesta cidade de Uberaba/MG, o denunciado DANIEL REZENDE DE CARVALHO, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de uma arma de fogo, em unidade de desígnios e em concurso de ideação com outros dois indivíduos, subtraiu coisa alheia móvel em prejuízo das vítimas Márcio Moraes França, José França de Lima e Maxsuel Pereira da Silva. 



    Não obstante, nas mesmas circunstâncias, em um período compreendido entre 3h30 e 3h45, na avenida Reinaldo Boareto, no bairro Uberaba 1, nesta cidade de Uberaba/MG, o denunciado DANIEL REZENDE DE CARVALHO, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de uma arma de fogo, em unidade de desígnios e em concurso de ideação com outros dois indivíduos, subtraiu coisa alheia móvel, em desfavor da vítima Werlen Paulino do Nascimento. 



    Segundo consta, nas circunstâncias de espaço e tempo acima descritas, o denunciado e seus asseclas, utilizando-se de um veículo FIAT/PRÉMIO CSL IR, placas BYC-8639, cor branca, abordaram, de forma agressiva, e com emprego de arma de fogo, as vítimas Márcio Moraes França, José França de Lima e Maxsuel Pereira da Silva, subtraindo-lhes a quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais), um cheque em nome de José Nazareno, o aparelho celular de Márcio e a carteira e celular de Maxsuel. 



    Ato seguinte, os criminosos evadiram do local e, durante a fuga, abordaram a vítima Werlen Paulino do Nascimento, que estava na avenida Reinaldo Boareto, no interior de seu veículo GM/Corsa Classic LIFE, placas EDV-2842, cor cinza, ocasião em que, novamente, mediante grave ameaça com o emprego de arma de fogo, subtraíram o referido automóvel, além de aparelho celular, documentos pessoais e a quantia de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais), oportunidade em que o FIAT/PRÊMIO e empreenderam fuga no GM/Corsa. 



    Após serem acionados, Policiais militares começaram as buscas pelos autores, ao passo que receberam a notícia de que o veículo Corsa teria adentrado no bairro Residencial 2000. 



    Durante o intenso rastreamento, os castrenses visualizaram um veículo HONDA/CIVIC LXS FLEX, placas KNZ-1A59, cor cinza transitando em alta velocidade e de modo suspeito, o que deu início ao encalço. 



    Em certo momento da perseguição, o motorista do Honda/Civic perdeu o controle do carro e colidiu com um barranco, ocasião em que todos fugiram do local, abandonando o veículo. 



    Durante as vistorias no veículo Honda/Civic, os militares acharam 02 (dois) celular das vítimas do roubo em comento, bem como localizaram um documento que identificava a pessoa de Rodrigo, irmão do denunciado. 



    Em virtude disso, os militares diligenciaram até a residência de Rodrigo e, no local, encontraram uma motocicleta em nome de DANIEL, além de uma chave reserva do Honda/Civic. 



    Em seguida, os milicianos foram até a residência de DANIEL, onde localizaram o veículo GM/Corsa de propriedade da vítima Werlen Paulino do Nascimento, momento em que o autor foi preso em flagrante delito. 



    [...] 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo, para absolver o paciente quanto ao crime de receptação, redimensionando a pena para 9 anos e 26 dias de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Buscando a absolvição, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, II, DO CP. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS PRODUZIDAS. TESTEMUNHO POLICIAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. TEMA NÃO ABORDADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A condenação do paciente pelo Tribunal estadual se deu de forma fundamentada, com base em farto conjunto fático-probatório, destacando-se especificamente os depoimentos testemunhais dos policiais militares, os quais foram uníssonos na narrativa dos fatos, tudo convergindo para a comprovação da prática dos delitos pelo paciente. Dessa forma, a pretensão de se absolver o paciente demandaria revolvimento fático-probatório, vedado em sede de habeas corpus.



    2. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.



    3. Não demonstrado pela defesa, por meio documental ou mesmo nas razões da impetração, que o tema relativo à nulidade do reconhecimento fotográfico foi tratado na Corte de origem, afigura-se inviável e vedada a análise pretendida, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) não há prova produzida sob o crivo do contraditório judicial para fins de condenação do paciente; e (b) Verifica-se que há tão somente reconhecimento fotográfico não confirmado sob o crivo do contraditório judicial e palavra dos policiais militares que fora infirmada por testemunhas. Assim, requer-se o provimento do recurso, para absolver o recorrente. 



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese de nulidade e manteve a condenação do recorrente, nos termos seguintes: 



    […]



    O Tribunal a quo confirmou o entendimento constante da sentença, conforme segue (e-STJ fls. 50/58): 



    No que tange à autoria, entendo que há provas bastantes nos autos a atribuir aos embargantes a prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP. A vítima Max Suel Pereira da Silva, que presenciou a subtração da quantia aproximada de R$ 13.000,00 (treze) mil reais, dentre outros itens, na fase policial (fs. 73/74), disse, em versão ratificada em juízo (mídia de f. 270), que: 



    […]



    O PM Geraldo Luiz Neto Tomé, após ter ratificado sua versão dada em Delegacia (fs. 02/03-v), disse, em juízo (mídia de f. 226), que recebeu informação de que o automóvel GM/Corsa subtraído estaria se deslocando em direção ao bairro Residencial 2000, sendo realizado o bloqueio. Nesse momento, visualizou o carro Honda/Civic em alta velocidade, saindo do referido bairro em direção à BR 262, o que lhe motivou a persegui-lo. Em dado momento, os ocupantes do veículo perderam o controle da direção e evadiram-se a pé, sendo localizado, no interior do carro, uma receita médica em nome de um dos filhos do acusado Rodrigo, assim como dois celulares produtos de roubo. Assim, foi à casa de Rodrigo, onde localizou a chave reserva do Honda/Civic, bem como uma motocicleta em nome de Daniel Rezende de Carvalho. Desta forma, se deslocou até a residência de Daniel, onde apreendeu o veículo GM/Corsa.



    De igual maneira, o PM Weslaine Conceição Ferreira da Silva […]. 



    A prática do crime de roubo majorado pelos embargantes, portanto, restou cabalmente demonstrada nos autos por meio das declarações das vítimas, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas ouvidas. Vale ressaltar que os depoimentos dos policiais militares têm presunção "juris tantum" no sentido de que agem idoneamente, não estando impedidos de depor sobre atos de ofício de que tenham participado, máxime quando tais depoimentos forem prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, e suas palavras tenham ressonância na prova coligida nos autos. 



    […]



    Como visto, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de roubo e receptação pelo paciente. Nesse contexto, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 



    […] 



    Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.



    […]



    Como visto, a condenação do recorrente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, cabendo destacar estes trechos do acórdão emanado do Tribunal local: 



    PM Weslaine Conceição Ferreira da Silva […] afirmou que localizaram os celulares subtraídos e um receituário médico em nome do filho de Rodrigo no interior do carro. Disse que se deslocaram à casa de Rodrigo. Por fim, afirmou que localizaram o GM/Corsa na casa de um dos autores, e que a equipe que entrou de serviço posteriormente foi a responsável pela prisão de Daniel. 



    O policial militar Adilson Duarte da Silva disse, em juízo (mídia de f. 226), que participou das diligências de localização e prisão do acusado Daniel, sendo que, a princípio, o corréu Rodrigo não havia sido preso, sendo localizado apenas no dia posterior. Afirmou que o acusado Rodrigo indicou o local onde havia abandonado uma sacola com parte do dinheiro subtraído. Disse que as vítimas, por estarem em estado de choque, nem quiseram ir à Delegacia. 



    Conforme já decidiu esta CORTE, o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório (HC 140.404/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/11/2010). 



    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder ao reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique–se.



    Brasília, 15 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente